Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Processo : 0701898-98.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 183148119 dos autos originários n. 0719724-60.xxxx.x.0x.0016) proferida em cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos, que rejeitou a impugnação do executado, aqui agravante, para que fosse excluída a multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC e deferido o pagamento de 30% do débito e o parcelamento do saldo em seis prestações. Fundamentou o juízo singular: Entendo que o cálculo apresentado pelo exequente no ID 179704417 está correto, porquanto esta execução compreende diversas despesas (Alimentação na escola, CAESB, NEOENERGIA, etc), que não dependem uma das outras. Caso os alimentos estivessem fixados em percentual do salário mínimo, a dívida seria uma só e a sua liquidação seria facilitada Dessa forma, a dúvida quanto ao adimplemento das parcelas escolares não interfere nos outros débitos. Além disso, já houve a exclusão das parcelas escolares do cálculo da dívida. Destarte, incidem em cada uma das despesas, que não foram adimplidas após a intimação do executado, a multa e os honorários previstos no § 1o, do art. 523, do CPC. INDEFIRO o pedido do executado, porquanto o parcelamento proposto depende de anuência da credora, visto que o art. 916 do CPC não se aplica nos processos de cumprimento de sentença de alimentos, conforme § 7o do referido artigo. O agravante ressalta que apresentou impugnação “objetivando rechaçar o inconsistente pedido deduzido pelo agravado”, na qual, dentre outros aspectos, municiou e aclarou o juízo de origem, consignando “que TODAS as planilhas anteriores, com exceção da última planilha apresentadas pelo Requerido, continham erros de cálculos, incluindo valores indevidos, razão pela qual foram impugnadas”. Afirma que “somente na última planilha apresentada ID 179704417, chegou-se ao valor devido, apesar da inclusão EQUIVOCADA da multa de 10%, momento em que o Requerido, no intuito de finalizar a questão, prontamente requereu o seu parcelamento e efetuou o pagamento dos 30% iniciais, excluindo a citada multa”, antes mesmo de ser intimado. Sustenta ser descabida a multa, “pois quem deu causa ao atraso no pagamento foi o próprio Autor que não conseguia chegar ao valor correto do débito alimentar”. Insiste no pedido de parcelamento do débito residual, “uma vez que com a mudança de cidade do menor, o Requerido teve um incremento em suas despesas”. Argumenta que a decisão agravada “distorce e extrapola em muito o que fora fixado nas pretéritas decisões judiciais (IDS 123479474, ID 138286105, ID 166414185 e ID 172794568), uma vez que os cálculos indicados nas respetivas Planilhas, à exceção da última (ID 179704417), apresentavam erros, o que oportunizou as respectivas impugnações, não obstante a mesma ter incluído a referida multa”. Pede a concessão da tutela de urgência recursal e, no mérito, a reforma da decisão hostilizada para afastar a multa aplicada, sob pena de enriquecimento ilícito do agravado. Decido. Em segredo de justiça (art. 189, II, do CPC). Admito o agravo de instrumento, com base no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, à luz de uma cognição sumária, apropriada para este momento processual, vislumbro os requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Do cotejo do substrato probatório, verifico que, nos autos da ação de divórcio, foi firmado acordo no qual o executado-agravante se comprometeu ao pagamento de todas as despesas in natura do exequente-agravado, consoante consta do acordo (id. 121609566 – p. 4 na origem) homologado em juízo (id. 121609567 – p. 3/4 na origem), in verbis: E mais, o Cônjuge Varão arcará com toda e qualquer despesas com o único filho do casal até sua vida adulta, e para tanto arcará com despesas ordinárias tais como: escola, plano de saúde, reforço escolar se necessário, atendimento psicológico, atividade física e esportiva, língua estrangeira e tudo mais que se fizer necessário para a boa formação do menor, pagando diretamente a cada órgão ou profissional prestador de serviço. Vestir e calçar, também serão custeados diretamente pelo pai, de acordo com a necessidade do filho, depositando inclusive mensalmente DOIS salários mínimos mensais, os quais deverão ser depositados em conta-poupança em nome do menor. (id. 121609566 – p. 4) Alegando inadimplemento da avença, o agravado requereu o cumprimento de sentença, sendo recebido o pedido para determinar a intimação do executado para cumprimento do acordo firmado, sob pena de multa, nos seguintes termos (id. 123479474 na origem): Assim, intime-se o executado, pessoalmente, por carta precatória, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, cumpra o acordo firmado, arcando com todas as despesas do alimentando, sob pena da aplicação de multa de R$ 300,00 (trezentos) reais, por cada dia de inadimplemento, limitada a R$ 10.000,00, valor que será revertido em favor da exequente, nos termos dos artigos 536, § 1o e 537, § 3o, do CPC. Intimado, o agravante apesentou impugnação (id. 132959738 na origem), que foi rejeitada, quando determinada intimação do executado para cumprir a obrigação de fazer estabelecida no acordo, “sob pena da aplicação de multa de R$ 300,00 (trezentos) reais, por cada dia de inadimplemento, limitada a R$ 10.000,00” (id. 138286105 na origem). Cuidando-se de cumprimento de sentença de obrigação de fazer (arts. 536 e 537 do CPC), deve-se primar pela execução específica, sendo exceção a resolução em perdas e danos, conforme ensina a doutrina[1]: A norma ora analisada modifica o regime da execução de obrigação de fazer e não fazer, repetindo praticamente o sistema instituído pelo CDC 84. Agora, portanto, a regra do direito privado brasileiro – civil, comercial, do consumidor – quanto ao descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer é a da execução específica, sendo exceção a resolução em perdas e danos. Trata-se de regra mista, de direito material e de direito processual, inserida no CPC. Lei federal que é, o CPC pode conter normas de direito processual e de direito material. Assim como existem regras de direito processual no Código Civil (e.g., CC 212, 1314, 1616 etc.), no Código de Processo Civil também há dispositivos reguladores de direito material, notadamente nas ações que se processam por procedimento especial (ação possessória, consignação em pagamento, usucapião, depósito etc.). O caso no CPC 536 é um desses, já que nele existem regras materiais e processuais ao mesmo tempo. A mesma tendência foi reafirmada pela LArb 7.o, que cria ação de execução específica (de conhecimento) para compelir o renitente a submeter-se à arbitragem anteriormente pactuada por convenção de arbitragem (cláusula compromissória ou compromisso arbitral). (Grifado) No caso, a despeito das várias planilhas apresentas pelo exequente, seguidas de impugnações do executado, não houve decisão convertendo a obrigação de fazer em perdas e danos, ou mesmo apontando, de forma precisa, qual seria o valor pecuniário a ser pago em cumprimento da obrigação alimentar acordada. Diversamente, pelas diversas intimações do exequente para que prestasse informações acerca das despesas indicadas em planilhas ou que adequasse as planilhas de débito apresentadas, permite afirmar que a discussão não ultrapassou a fase de liquidação do débito exequendo. Aliás, em reforço à compreensão de que o débito não havia sido liquidado, foi dado provimento ao Agravo de Instrumento 0711223-34.2023.8.07.0000 para excluir da obrigação alimentar as despesas relacionadas com motorista e aluguel de veículo (id. 173124500 na origem). Além do mais, não houve intimação do executado para pagamento do débito, no valor devidamente indicado, com a advertência expressa de que, se não o fizesse no prazo legal, o débito seria acrescido de multa de dez por cento. Nesse contexto, é necessário registrar que a multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC exige condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, ou, ainda, decisão sobre parcela incontroversa, e a inércia do devedor que, intimado, não realiza o pagamento voluntário no prazo legal. Confira-se a redação do aludido dispositivo: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. Portanto, versando os autos originários sobre cumprimento de sentença para a exigência de obrigação de fazer, de regra, não cabe a multa prevista no § 1o do art. 523 do CPC. Ademais, feito o pagamento parcial, incide na hipótese o previsto no art. 523, § 2o, do CPC, de modo que eventual multa incidirá sobre o restante pendente de quitação. Logo, no particular, evidencio a probabilidade do direito reclamado na origem. De todo modo, necessário registrar que, reconhecido pelo executado (id. 183148592 na origem), no mais, é devido o débito principal apontado na planilha de 179704417 (na origem), a obrigação de fazer se converte em obrigação de pagar quantia certa, de maneira que a multa do art. 523, § 1o, do CPC poderá ser aplicada, ainda que sobre o débito remanescente, caso não ocorra o pagamento no prazo legal. Por outro lado, em relação ao pedido de pagamento parcelado do débito residual, anoto desde já que não assiste razão ao agravante, tendo em vista a recusa manifestada pelo agravado e a expressa previsão do art. 916, § 7o, do CPC, excluindo essa benesse no cumprimento de sentença. Enfim, não há negar o perigo de dano, tendo em vista a pedido de penhora pelo valor total impugnado, evidenciando o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tendo em vista a impossibilidade, em tese, de repetição da verba alimentícia, caso ocorra o pagamento a maior. Ante o exposto, defiro a tutela de urgência recursal para afastar a incidência da multa prevista no § 1o do artigo 523 do CPC. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Após, ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de janeiro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. Disponível em: https://next-proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v21/page/RL-1.108